Tribunal: STF
Processo: MI 7316
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Aposentadoria especial. Pessoa com deficiência. Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019. Competência legislativa, no tocante a servidores estaduais, distritais e municipais. Ilegitimidade dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Autoridade impetrada remanescente, Governador do Distrito Federal, que não integra o rol taxativo previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta. Declinação de competência. Art. 8º, I, “e”, da Lei nº 11.697/2008. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Vistos etc.
    1. Mandado de injunção impetrado contra lacuna regulamentadora que a ora impetrante, Christiana Moura de Queiroz Mathieu, imputa aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Governador do Distrito Federal.
    2. A impetrante noticia que é pessoa com deficiência e servidora do Distrito Federal. Argumenta que omissão das autoridades impetradas na regulamentação de norma constitucional asseguradora do direito de servidores civis com deficiência a aposentadoria especial constitui óbice à sua jubilação em condições diferenciadas.
    3. Pugna pela concessão da ordem injuncional, para que, reconhecida a mora legislativa, seja colmatada a lacuna regulamentadora, de modo a viabilizar o exercício do seu vindicado direito à aposentadoria especial.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores públicos civis com deficiência (art. 40, § 4º-A, da Magna Carta), colmatou, em seu art. 22, lacuna regulamentadora até então existente, no tocante aos servidores federais, nos seguintes termos:
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.
    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”
    2. Na espécie, como a impetrante é servidora distrital, impõe-se concluir pela inexistência de lacuna regulamentadora imputável ao Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos termos do art. 3º da Lei nº 13.300/2016, tem legitimidade para figurar, como impetrado, em mandado de injunção, “o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora”. Observadas, assim, as alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 103/2019, autoridades do Executivo e do Legislativo da União já não dispõem de atribuição para participar de processo legislativo endereçado a colmatar a lacuna regulamentadora indicada na peça de ingresso desta impetração. Omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Distrito Federal, é, nos termos da atual redação do art. 40, § 4º-A, da Magna Carta, imputável a autoridades daquele ente federado, notadamente ao Governador e à Câmara Distrital, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta.
    3. Excluídos os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal do polo passivo da presente impetração, verifico que a autoridade impetrada remanescente, Governador do Distrito Federal, alheia ao rol taxativo do art. 102, I, “q”, da Constituição da República, não se presta a justificar o processamento e julgamento do mandado de injunção originariamente perante esta Suprema Corte, razão pela qual os presentes autos, à luz do estatuído no art. 8º, I, “e”, da Lei nº 11.697/2008, devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    4. Ante o exposto: i) com respaldo nos arts. 21, § 1º, do RISTF, 3º da Lei nº 13.300/2016 e 485, VI, do CPC, nego seguimento ao mandado de injunção no tocante aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por ilegitimidade passiva ad causam, determinando, por corolário, a retificação da autuação, a fim de que passe a constar, como impetrado, exclusivamente o Governador do Distrito Federal; e ii) ausente hipótese de competência originária desta Suprema Corte, determino, com amparo nos arts. 64, § 1º,do CPC e 8º, I, “e”, da Lei nº 11.697/2008, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para os devidos fins.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora